Tribunal: TJDFT
Processo: 0701016-77.2022.8.07.0010
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-02
Data de publicação: 2023-02-15

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. EMENDA À INICIAL. INÉRCIA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. INTIMAÇÃO PESSOAL DO AUTOR. DESNECESSIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
1. É cabível o indeferimento da petição inicial, quando o autor apesar de devidamente intimado, não cumpre a diligência determinada no prazo legal (art. 321, parágrafo único, CPC).
2. No caso em tela, foi oportunizado ao autor/apelante que instruísse a inicial com documento essencial para o prosseguimento regular do feito, conforme preleciona a norma de regência, porém o autor se manteve inerte.
3. Consequência processual do indeferimento da petição inicial é extinção do feito sem resolução do mérito (art. 485, inciso I, CPC)
4. Nessa hipótese legal, afigura-se desnecessária a prévia intimação pessoal do autor.
5. Apelação conhecida e não provida.